Tribunal: TJDFT
Processo: 0707258-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FORMULAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DO MANDADO POR TERCEIRO MEDIANTE APOSIÇÃO DE ASSINATURA FALSA. CITAÇÃO. EFICÁCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO FIADA EM FRAUDE. ARGUIÇÃO QUE EXTRAPOLA AS CONDIÇÕES DA AÇÃO E PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RESOLUÇÃO NO AMBIENTE DO PROCESSO EXECUTIVO. INVIABILIDADE INSTRUMENTAL. MATÉRIA AFETA AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A objeção de pré-executividade consubstancia instrumento criado pela doutrina e pela jurisprudência como forma de resguardar ao executado a possibilidade de safar-se da pretensão executiva manejada em seu desfavor quando carente de lastro material sem as delongas próprias dos embargos do devedor, e, considerando que enseja a germinação de incidente que deverá ser resolvido no bojo do próprio processo executivo, somente pode encartar questões de ordem pública e matérias aferíveis independentemente de prova.
2. O processo de execução tem sua amplitude de conhecimento restrita, pois encerra pretensão não satisfeita, mas já retratada em título executivo, estando destinada a realizar a obrigação nele retratada, e, diante do pressuposto de que deve estar aparelhada por instrumento formal revestido de exigibilidade, a execução não pode ser transmudada em ambiente típico de processo de conhecimento de forma a nela serem debatidas questões que exorbitam os aspectos formais do título executivo e matérias controvertidas não correlacionadas com as condições e pressupostos processuais da ação executiva.
3. A postulação deduzida pelo executado em ambiente de objeção de pré-executividade, destinada ao reconhecimento de nulidade de sua citação sob a alegação de falsidade da assinatura aposta no mandado de citação cumprido pela via postal, ainda que aparelhada por laudo técnico particular produzido extrajudicialmente, não soa passível de ser perscrutada sem digressão probatória, ensejando a inviabilidade de exame e albergamento da pretensão no ambiente incidental, porquanto não comporta dilação probatória e seu exame, destarte, demandaria vilipêndio ao devido processo legal e transmudação do processo executivo em cognitivo e no reconhecimento de viabilidade de manejo do instrumento como sucedâneo dos embargos do devedor.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.